Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-77.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Perda de voo em razão de emissão incorreta de bilhete. Ausência de assistência das companhias aéreas rés e cobrança de valores para embarque em novo voo. Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as companhias aéreas rés, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 3.008,32 a título de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Perda de voo em razão de emissão incorreta de bilhete. Ausência de assistência das companhias aéreas rés e cobrança de valores para embarque em novo voo. Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as companhias aéreas rés, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 3.008,32 a título de dano material e R$ 7.000,00 em razão do prejuízo moral. Apelo exclusivo de uma das companhias aéreas corrés pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não caracterizada. Mérito. Perda de voo em razão de emissão incorreta de bilhete. Autora que passou horas em aeroporto no exterior sem a necessária assistência material. Responsabilidade das companhias aéreas. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Autor que permaneceu sem assistência adequada e teve de arcar com valores para alimentação e embarcar em novo voo. Prejuízo material comprovado e não impugnado nesta via recursal. Danos morais in re ipsa ante a situação fática ocorrida. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório que não se mostra abusivo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados e que serão suportados apenas pela empresa recorrente. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002251-77.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados AMERICAN AIRLINES
INCORPORATION e ANA GUARITA GRYNBERG (REPRESENTADO(A) POR
SUA MÃE).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
2
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelados: American Airlines Incorporation e Ana Guarita Grynberg
Comarca: São Paulo
Voto no 20838
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte aéreo internacional. Perda de voo em
razão de emissão incorreta de bilhete. Ausência de
assistência das companhias aéreas rés e cobrança de valores
para embarque em novo voo. Sentença que julgou
procedentes os pedidos para condenar as companhias
aéreas rés, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$
3.008,32 a título de dano material e R$ 7.000,00 em razão
do prejuízo moral. Apelo exclusivo de uma das companhias
aéreas corrés pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão.
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não caracterizada.
Mérito. Perda de voo em razão de emissão incorreta de
bilhete. Autora que passou horas em aeroporto no exterior
sem a necessária assistência material. Responsabilidade das
companhias aéreas. Ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo
transporte dos passageiros e respectivas bagagens,
assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Autor que
permaneceu sem assistência adequada e teve de arcar com
valores para alimentação e embarcar em novo voo. Prejuízo
material comprovado e não impugnado nesta via recursal.
Danos morais in re ipsa ante a situação fática ocorrida. Não
se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a
indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras
possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum
indenizatório que não se mostra abusivo. Sentença mantida.
Honorários recursais fixados e que serão suportados apenas
pela empresa recorrente. Apelo desprovido.
VOTO n° 20838
RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais proposta por Ana Guarita Grynberg, menor de idade nascida aos
15.04.2004 (fls. 13), representada por sua genitora (Teresa Guarita
Grynberg), em face de American Airlines Inc. e TAM - Linhas Aéreas S.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
3
A. Alega a autora, quanto aos fatos, que “A Autora e outras cinco
adolescentes realizariam um curso de inglês na cidade americana de
Filadélfia, com início em 08 de julho de 2018, para tanto a Autora
adquiriu passagens aéreas junto a LATAM (DOC 1) com embarque em
São Paulo/SP, aeroporto de Guarulhos, Brasil, dia 07 de julho de 2018,
às 23h05 com destino à Miami, Florida/EUA, desembarque previsto para
o dia 08 de julho, às 06h25. Lá encontrariam a Sra. Adriana Figueiró,
genitora de uma das menores, que as acompanharia durante o voo de
conexão pela American Airlines, com previsão de embarque às 9h00
rumo a Filadélfia, Pensilvânia, EUA, e desembarque previsto às 11h47,
conforme se observa nos itinerários emitidos. A menor desembarcou em
Miami, acompanhada das demais e logo foram recepcionadas por uma
funcionária da LATAM, que erroneamente encaminhava a Autora para o
voo de outra companhia aérea. Por sorte a Sra. Adriana encontrou as
jovens a tempo e todas juntas seguiram ao embarque do voo de
conexão. Ocorre que, ao tentar passar pela segurança, o cartão de
embarque da Sra. Adriana, emitido pela própria companhia foi
considerado inválido, obrigando a mesma retornar ao "checkin" para
refazer o cartão, transtorno que durou cerca de 30 min. Cabe frisar que
a presença da Sra. Adriana era essencial, já que sem o
acompanhamento desta a Autora por ser menor de 16 anos não poderia
viajar sozinha, segundo recomendação da própria companhia American
Airlines. A menor acompanhada da Sra. Adriana chegou ao embarque do
voo “AA 551 MIA/PHL 9:00AM” cerca de 01h antes da partida, tempo
mais que suficiente para a realização de ingresso em um voo doméstico,
contudo, após o problema com o cartão de embarque da Sra. Adriana, a
funcionária da American Airlines disse que o embarque já havia
encerrado. Tal fato, por si, causou estranheza, já que costumeiramente
seria possível embarcar normalmente. Ainda que se argumente
contrariamente, o "atraso" foi causado pela própria companhia, já que
emitiu, por erro próprio, um cartão de embarque inválido para a Sra.
Adriana, o que gerou a necessidade de reemissão, e consequente atraso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
4
no embarque. Se o erro da empresa não tivesse ocorrido, a Sra. Adriana
junto com a Autora chegaria no embarque com tempo de sobra. A
agente de viagem Mônica Barbosa que estava no Brasil, por meio de
contato telefônico conseguiu, mediante uma nova aquisição de
passagens, reacomodação para Autora, sua acompanhante e para as
demais jovens, em um voo Miami/Tampa/Philadelphia, com partida às
15h34, a remarcação foi confirmada e a jovem esperou mais 06h30
dentro do aeroporto. Contudo, na hora prevista o “costumer servisse” da
companhia negou embarque a Tampa, e informou, sem maiores
explicações, que a Autora e as demais acompanhantes só poderiam
embarcar em um voo para Philadelphia saindo de Miami, às 06h do dia
seguinte, com pagamento adicional de USD 75.00 (setenta e cinco
dólares) por pessoa. Diante da situação só restou a menor aceitar, e
assim, depois de um dia inteiro no aeroporto conseguiu finalmente
viajar. Os fatos são demonstrados pelos recibos, pelo “print” da tela de
aquisição das passagens do agente de viagens, bem como por meio de
provas testemunhais. Vale salientar que a data da viagem coincidiu com
o retorno do feriado norte-americano de independência (04/07), que
movimenta muitos turistas. Assim, após pesquisas da agente de viagem
da Autora, os funcionários da empresa, sem apresentar qualquer
comprovante, informaram que o voo original AA 551 MIA/PHL 9:00AM
estaria lotado, por isso o embarque teria se encerrado antecipadamente,
ou seja, se pessoas com bilhetes ficaram de fora devido a um precoce
encerramento de embarque, pois o voo estaria já lotado, certo é que
mais passagens do que assentos foram vendidos, pratica conhecida
como “overbooking”, portanto, parece conveniente que o embarque
fosse obstado, impedindo que, além da Autora, outras seis pessoas
embarcassem. É certo que a empresa Ré tem formas de comprovar que
tal fato não ocorreu, cabendo a ela apresentar os devidos comprovantes,
caso existam. Em virtude do atraso a Autora perdeu o primeiro dia do
curso que já estava pago, teve gastos com alimentação que não eram
esperados, já que a companhia aérea Ré não ofereceu alimentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
5
durante todo o período em que a Autora teve de aguardar no aeroporto,
além de toda a preocupação e frustração de uma jovem realizando uma
viagem internacional, longe dos seus pais, presa no aeroporto devido a
falha na prestação de serviço da American Airlines” (fls. 03/05). À vista
disso, requer “Que a presente demanda seja julgada totalmente
procedente para condenar solidariamente as Rés AMERICAN AIRLINES
INC. e TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento de R$ 15.000,00 (...) a
título de danos morais, e R$ 3.008,32 (...) por dano material, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado e
com incidência de juros de mora de 1% (...) ao mês, a contar da
citação” (fls. 11). Atribuiu à causa o valor de R$ 18.008,32 (fls. 12).
Sobreveio
sentença
a
fls.
204/210
julgando
“parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as requeridas a
pagarem, solidariamente, à requerente: a) a título de danos morais o
valor R$ 7.000,00, que nesta data equivale a 1.348 “Direitos Especiais
de Saque” (DES), com correção monetária pela tabela do TJSP e juros
de mora de 1% ao mês, ambos desta data; b) a título de danos
materiais, o montante de R$ 3.008,32 (579 “Direitos Especiais de
Saque”), com correção monetária pelo TJSP a partir do desembolso e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em consequência,
julgo o feito extinto, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência em maior
parte, arcarão as requeridas, solidariamente, com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
contrária, no montante de 10% do valor da condenação” (fls. 209).
A corré American Airlines requereu “a juntada do
anexo comprovante no valor de R$ 5.812,43 (...), referente a
condenação solidária imposta na r. sentença, realizado em 12/08/2019,
devidamente atualizado. Desta forma, e ante o integral cumprimento da
obrigação, requer-se seja extinto o feito com fulcro no artigo 924, II, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
6
Código de Processo Civil arquivando-se definitivamente os autos” (fls.
216).
Apela a corré TAM Linhas Aéreas S. A. (fls.
219/242) pleiteando a reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A)
“inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ante a
aplicabilidade da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910) e do Código
Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86) por força do art. 178 da
Constituição Federal” (fls. 223); (B) que “no caso em tela, a empresa
Apelante TAM, não possui qualquer responsabilidade pelos fatos
narrados. Isto porque, a Apelada desde o momento da contratação tinha
ciência que o trecho de Miami com destino a Philadelphia seria
operadora pela Companhia American, ora corré. Da simples narrativa da
Apelada e dos documentos juntados à inicial, pode-se verificar que todo
o contratempo ocorrido foi ocasionado no voo da companhia aérea
American. Desta feita, é nítida a ilegitimidade da TAM para figurar no
polo passivo da demanda. Dessa forma, é certo que esta Apelante não
praticou qualquer ato ilícito que desse azo à condenação ao pagamento
de danos como pretendido pela Apelada. Diante do que, não há que se
falar em responsabilidade civil desta Apelante que possa gerar o dever
de indenizar a Apelada. Nessa toada, imperioso trazer aos autos que,
observa-se do relato da Apelante e dos bilhetes juntados, a ausência de
responsabilidade civil desta Apelante haja vista a configuração à
hipótese de excludente de ilicitude , por ser culpa exclusiva de terceiro,
pois o trecho era operado pela corré American, empresa responsável
pelo trajeto em que ocorreu o suposto contratempo” (fls. 228/229); (C)
“inexistência do dever de reparação por danos morais” (fls. 232); (D)
necessidade de redução do quantum indenizatório; e (E) “uma vez que
a condenação ultrapassa os limites estabelecidos pela Convenção de
Montreal, deve a sentença ser reformada para que a condenação não
ultrapasse os limites da Convenção de Montreal” (fls. 241). Deste modo,
requer “Seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO inicialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
7
para que seja reconhecida a ilegitimidade da Apelante TAM no caso em
tela, uma vez que todo o transtorno relatado pela Apelada - se é que
existente - foi causado pela empresa corré American; devendo o
processo ser extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil e art.36, 1 e 2 da Convenção de Montreal. Seja a sentença
reformada para JULGAR IMPROCEDENTE, a fim de se afastar o pedido de
indenização por danos morais, em razão da ausência de ilícito praticado
pela Apelante TAM. Por outro lado, caso o Egrégio Tribunal entenda pela
manutenção da condenação a título de danos morais à Apelante,
contrariando expressa disposição legal, requer seja reduzido o valor da
indenização a título de danos morais aos valores normalmente adotados
pelas cortes pátrias, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista que o valor arbitrado não só se
mostra exorbitante, mas também absurdamente inadequado ao caso em
tela, bem como desrespeita a determinação expressa do artigo 22 da
Convenção de Montreal” (fls. 241).
Houve contrarrazões da corré American Airlines (fls.
246/249) e da autora (fls. 250/259). O recurso foi regularmente
processado.
Ao depois, a corré TAM Linhas Aéreas informou que
“não concorda com o julgamento do presente recurso pelo sistema
virtual, conforme art. 2o da Resolução 549/2011 deste E. Tribunal, a fim
de possibilitar à Apelante a elaboração de seus memoriais, bem como o
acompanhamento da sessão de julgamento e eventual sustentação oral”
(fls. 263).
A douta Procuradoria de Justiça, por meio do doutor
Luiz Roberto Cicogna Faggioni, opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
270/271).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
8
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 243).
No mais, não comporta guarida alegação de
ilegitimidade passiva ad causam da corré TAM Linhas Aéreas pelo fato de
o voo que causou o atraso da autora ter sido operado pela American
Airlines.
Ora, ambas as empresa atuaram de forma coligada
e em benefício comum à vista dos consumidores, o que faz incidir a
solidariedade prevista no artigo 7o, parágrafo único, do diploma
consumerista.
Neste sentido, corretamente consignou o douto juízo
monocrático para afastar a ilegitimidade passiva arguida, a saber (fls.
206):
No mais, resta afastada a preliminar de ilegitimidade
de parte, porquanto as requeridas assinaram acordo
de codeshare, a demonstrar a solidariedade perante
o passageiro de todas as empresas envolvidas nesse
contrato de transporte.
Com isso, não há motivo para o reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
merece ser mantida.
Incontroverso todos os contratempos narrados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
9
autora, ora apelada, bem como os gastos materiais por ela suportados,
uma vez que a empresa corré TAM, ora apelante, se limita a dizer que a
culpa é exclusiva da corré American Airlines, que os fatos alegados não
ensejam o pagamento de indenização por danos morais e que não incide
o Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente.
Pois bem.
Note-se que ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e bagagens, assumindo todos os riscos inerentes à sua
atividade.
Diante do quadro que se descortina, configurado o
dever da empresa recorrente em indenizar a apelada, restando verificar
a comprovação dos prejuízos sofridos.
Não se pode olvidar o quanto decidido pelo C.
Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 636331, a saber:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de
Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É
aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção
de
Varsóvia
e
demais
acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais.
5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da
República,
as
normas
e
os
tratados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
10
internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao limite
previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com
as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida
reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos
materiais,
limitando-o
ao
patamar
estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso
a que se dá provimento. (RE 636331, Relator Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
25/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-257
DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017
sem
destaques no original).
Tal julgado, todavia, se aplica somente para a
indenização material decorrente de extravio de bagagem em voos
internacionais, não abrangendo a reparação pelos danos morais e
materiais de outra natureza que não extravio de bagagem.
Neste
diapasão,
correta
a
condenação
ao
pagamento do montante de R$ 3.008,32 ante a inexistência de
impugnação específica nesta via recursal.
Outrossim, no caso em tela o prejuízo moral ficou
evidente. Ora, a recorrida narra fatos que superam os meros dissabores,
uma vez que ficou por mais de seis horas em um aeroporto no exterior,
sem receber qualquer assistência material, bem como perdeu um dia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
11
suas aulas de inglês.
Neste diapasão, corretamente consigo o douto juízo
monocrático que “Com efeito, verifica-se que a autora, não tendo
embarcado por culpa das requeridas, teve que permanecer por mais de
6 horas dentro do aeroporto, sem a assistência necessária, bem como
perdeu um dia de suas aulas de inglês, tendo experimentando
transtornos, o que, a evidência, causa dano moral, sobretudo porquanto
demonstram o descaso e menosprezo com a menor de idade. Assim,
deverão as requeridas lhes indenizar pelos danos extrapatrimoniais pelos
requerentes experimentados em razão da ausência de embarque ao voo
contrato e ausência da assistência necessária. Impõe-se, portanto, que a
requerida indenize a parte autora pelos danos morais decorrentes dos
infortúnios experimentados que, evidentemente, ultrapassaram a esfera
do mero aborrecimento cotidiano. Referida indenização, com apontam
doutrina e jurisprudência, deve atender à sua dupla finalidade:
ressarcimento e desestímulo da conduta” (fls. 208).
A empresa recorrente, por sua vez, não colacionou
ao feito nenhum início de prova escrita demostrando que prestou a
assistência de forma eficiente à recorrida.
Deste modo, não há dúvida quanto à ocorrência de
danos morais sofridos pela recorrida. Evidente que tal ocorrência causou-
lhe frustração, nervosismo e angústia, caracterizando o dano moral.
Assim, importante consignar que o dano moral
advindo da má prestação de um serviço aéreo, tal como narrado no caso
concreto, dispensa comprovação, eis que emerge de forma latente dos
fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
12
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
Portanto, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as
condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelada. Já a empresa recorrente é
pessoa jurídica de grande porte, não sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar
abalo psicológico prolongado. Por estas razões, não se mostra abusivo o
valor de R$ 7.000,00, fixado pelo douto juízo monocrático.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão
judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela
incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem
necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão
jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele
acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002251-77.2019.8.26.0011 -Voto no 20838
13
acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste,
rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao artigo 489,
§1o, do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional
nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação
(material e moral). Destaca-se que apenas a empresa apelante irá
suportará este aumento, já que foi a única demandada que recorreu e
sucumbiu.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)